Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-86.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000101-86.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA – DPE. CABIMENTO. TESE FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO
RE 1.140.005/RJ (
Tema 1.002).
TAMBÉM CABÍVEL A
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BRUMADO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA – DPE. TESE FIRMADA PELO STJ, NO JULGAMENTO DO RESP 1.108013/RJ (TEMAS 128 E 129).
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000101-86.2020.805.0032, em que
figuram como Apelante
s/Apelados
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e
o
MUNICÍPIO DE BRUMADO.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO

ao apelo
da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA – DPE
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE BRUMADO

para reformar a sentença combatida, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Desembargador(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça